Tribunal: TJMT
Processo: 1019258-59.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019258-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Maus Tratos, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), GABRIEL DA SILVA FLORENTINO - CPF: 741.606.481-34 (PACIENTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (REU), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. F. (VÍTIMA), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. CRIMES DE MAUS TRATOS, POSSE E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. DECISÕES

FUNDAMENTADAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS.
2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para
garantir
a ordem pública
e
para resguardar a
integridade física e psicológica da
vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determinam o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

3. A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

4. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Alcides Ferreira
d
a Rocha Junior
,
Marly
Gavioli
e
Márcio Monteiro Jayme

em favor de
Gabriel
d
a Silva Florentino
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara Criminal
d
e Colíder
/MT.

Colhe-se desta impetração que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito no dia
9
de ju
l
ho deste ano, pela suposta prática
dos crimes tipificados
no
art. 12 e art. 14, ambos da Lei n. 10.826/2003
;
bem como pelo art. 136, §3º, do Código Penal
, conforme se infere da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante

n.
1001451-96.2024.8.11.0009
.

Sustenta
m
, o
s
impetrante
s
, que a autoridade acoimada de coatora não apontou
fundamentos
idôneos para decretar a prisão d
o
paciente, porque
além de ele
ter autorização
das armas de fogo e guia de transporte, não ficou demonstrado que a conduta do crime de maus tratos a ele imputado tenha exposto a perigo de vida ou saúde da vítima;
acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera
m
que, na espécie,
a prisão cautelar é desnecessária, uma vez que o paciente é primário,

tem
domicílio fixo e ocupação lícita, razão
pela qual
a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

R
essaltam que, embora o paciente tenha agido de forma inadequada ao tentar educar sua filha, resultando em agressões, isso ocorre
u por medo de que a criança
repetisse os comportamentos
da mãe que se encontra presa no Estado de Goiás.

Registram que a
criança
–
que
agora se encontra
no
abrigo Casa Lar
–
está distante do pai pela primeira vez
, pessoa que é responsável pela sua subsistência
.

Aduzem que a prisão preventiva do paciente se revela
incompatível
, pois é mais gravosa que a eventual pena que for aplicada à sua pessoa, violando, assim, o princípio da homogeneidade.

Afirmam que à luz do princípio da presunção de inocência

a prisão preventiva é desproporcional, dadas as circunstâncias do caso e as condições pessoais do paciente
;
e que medidas cautelares mais
brandas
seriam mais apropriadas.

Com base nas razões acima consignadas, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente ou a
substituição por medidas cautelares menos gravosas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pela decisão que se encontra
no ID
226455152
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
227533187
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
227802697
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essa tese não tem consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública
e para resguardar a
integridade f
ísica e psicológica da

vítima
.

A propósito, vejam-se estes trechos do pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva do paciente:

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Pois bem. A materialidade delitiva está evidenciada, a qual decorre do auto de prisão em flagrante (id 1618480527), dos boletins de ocorrência (ids 161848429 e 161848430), dos autos de apreensão e eficiência (id 161848436), das fotos da ofendida (ids 161848439 a 161848649) e exame de corpo de delito (id 161848672). Os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto
flagrancial
.
Nesse momento preliminar, extrai-se dos autos a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública
.
Do que até aqui restou apurado, o custodiado, para além de possuir e portar armas e munições indevidamente, praticou extremada violência em desfavor de sua filha, que conta com apenas 6 (seis) anos, havendo registro de lesões múltiplas no abdômen, costas, pernas, braços direito e esquerdo
(ids161848439 a 161848649 e 161848672),
o que, para além de configurar extremado abuso dos meios de correção, gerou perigo de vida, conforme conclusão do laudo pericial que dispensou, inclusive, exame complementar
. Ainda, o artigo 313, inciso I, do estatuto processual penal, admite a decretação da prisão preventiva aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos o que se verifica, isoladamente, considerando o artigo 136, § 1º e 3º do Código Penal, ou pela somatória das sanções dos delitos preliminarmente apurados. Em somatória,
o artigo 313, inciso III, do CPP, também autoriza segregação cautelar quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra criança para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
. A
presentante
do Parquet informou que já tramita procedimento perante o Juízo da Infância e Juventude, no qual deferido o acolhimento institucional da infante, proteção que será expandida pelas medidas protetivas a serem a seguir deliberadas, mostrando-se de rigor a atuação austera do Estado, nesse momento preliminar, para resguardar o princípio do melhor interesse da criança. Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, incisos I
e II
,
e artigos 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado GABRIEL DA SILVA FLORENTINO, em PRISÃO PREVENTIVA.

(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, vista no ID 226434151).
Destacamos

Depreende-se, pois, da decis
ão
acima reproduzida e dos documentos apresentados nest
e habeas corpus
, que a prisão cautelar do paciente foi decretada para
garantia
da ordem
pública
e resguardar
a integridade física e psicológica da vítima [que é filha do paciente], diante
da gravidade concreta dos atos praticados pelo paciente, visto que além de
ter
e portar armas de fogo irregularmente, praticou atos de violência contra a
menor,
colocando em risco
a
saúde e
a
vida

dela
.

Se isso não bastasse, a justificativa dada pelo paciente de que teria medo de que a
menor
repetisse os passos da mãe no mundo da criminalidade, visto que se encontra presa por supostamente ter cometido um crime patrimonial, não é justificativa para educar sua filha
e
xpondo-a a perigo de vida, visto que existem outros meios de repreensão de más condutas sem que precise recorrer a métodos punitivos severos e violentos.

Além disso, verifica-se da documentação trazida pelos impetrantes que apesar de o paciente
ter
documentação referente
ao registro das armas de fogo, a guia de tráfego está irregular visto que nos campos origem e destino consta “
xxxx
”
configura
ndo
-se a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme previsto no art. 12 da Lei n
.
10.826/03
, com relação à arma que se encontrava na residência. Do mesmo modo, no que diz respeito a outra arma, o paciente porta
va
-a
em via pública, sem a devida autorização
,
e
cuja guia de tráfego indica a origem
na cidade de
Americano do Brasil
/
GO e destino em Niquelândia
/
GO,
motivo pelo qual, aresta
caracteriza
do
o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

previsto no art. 14 da referida Lei.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, portanto, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais disso, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as características dos delitos, supostamente, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

A
liás,
em situação semelhante, este Tribunal de Justiça deixou asse
ntado
:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA, CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS FATOS – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Estando devidamente demonstrado, diante do modus operandi empregado, em tese, a gravidade da conduta e a periculosidade concreta do indivíduo, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, e, resguardar a integridade física da ofendida, direito que sobrepõe às garantias individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes
.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

(
N.U 1022940-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 14/12/2022)
Destacamos

Outrossim,
deve ser ressaltado que a prisão cautelar do paciente não se consubstanciaria em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, eis que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada
em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a prisão/cumprimento de pena, isso autorizando dizer que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado da presunção da inocência ou da não culpabilidade; do devido processo legal; da prevalência da liberdade provisória; bem como da garantia de fundamentação das decisões judiciais, previstos nos
arts
. 5º, LVII, LIV, LXVI e LXI e 93, IX, da Constituição Federal.

E, e
mbora o impetrante alegue que ao final do processo o paciente, mesmo condenado, fará jus ao regime de cumprimento de pena diverso do fechado, motivo pelo qual não há razão para que se mantenha a prisão cautelar em comento, tal argumento não merece acolhimento. Isso porque, a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Finalmente, deve ressaltado que os atributos pessoais favoráveis do paciente, de per si, não ensejam a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gabriel
d
a Silva Florentino
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024